Tribunal: TJDFT
Processo: 0706386-92.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0706386-92.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VALDY LUIZ NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em face do Ofício e da certidão de óbito juntados ao ID 46251157, declaro extinta a punibilidade de VALDY LUIZ NETO, filho de Luiz Manoel Neto e Maria Júlia da Conceição, com base no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de maio de 2023 17:48:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator